Tribunal: TJMT
Processo: 0022817-89.2011.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022817-89.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BATISTA E GOUVEIA LTDA. - CNPJ: 04.411.086/0001-04 (EMBARGANTE), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), MARIA RODRIGUES BATISTA - CPF: 999.032.881-15 (EMBARGANTE), CLAUDEMIR FRANCISCO GOUVEIA - CPF: 429.575.241-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BATISTA E GOUVEIA LTDA. - CNPJ: 04.411.086/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RODRIGUES BATISTA - CPF: 999.032.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR FRANCISCO GOUVEIA - CPF: 429.575.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Roberta de Arruda Chica Duarte contra acórdão que desproveu recurso, alegando contradição no reconhecimento da prescrição intercorrente sem observância do prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado, apta a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A alegação de contradição deve referir-se à incongruência interna entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, não abrangendo discordância da parte com o entendimento adotado.

5. No caso, não se verificou contradição interna, tendo o acórdão apreciado adequadamente a questão da prescrição intercorrente e aplicado o art. 921, §5o, do CPC.

6. A oposição dos embargos revela mero inconformismo da embargante, não se constatando omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

7. O prequestionamento explícito não é exigido quando a fundamentação da decisão é clara e suficiente, conforme jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, devendo limitar-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 494, 1.022 e 921, §5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13.05.2019; AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.03.2019.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0022817-89.2011.8.11.0002, que, por unanimidade, desproveu o agravo interno interposto, sendo o julgado assim ementado:

“
E M E N T A
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção da execução fiscal devido ao reconhecimento da prescrição intercorrente, sem a imposição de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente.

III.

Razões de decidir

3.
A Lei n. 14.195/2021 introduziu alteração ao art. 921, §5o, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.

4
. A jurisprudência do C. STJ confirma que, após essa alteração legislativa, não há cabimento para a condenação em honorários advocatícios nessas situações.

IV.

Dispositivo e tese

5.
Recurso não provido

Tese de julgamento:
"Nos casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, é vedada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 921, §5o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, §5o; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que
“(...)
Como já se afirmou anteriormente, a decisão embargada foi contraditória ao reconhecer a prescrição intercorrente, visto que não ocorreu após 03 (três) meses do Edital de Citação, sendo pela ilegalidade demonstrada na exceção apresentada de ICMS GARANTIDO INTEGRAL
”.

Acrescenta, ainda, que
“(...)
Diante da tentativa de se esquivar dos honorários sucumbenciais referente a ilegalidade, a Fazenda Estadual alegou prescrição intercorrente no processo em que o Edital de Citação havia sido expedido a menos de 100 (cem) dias
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)
Diante de todo o exposto, requer que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para suprimento da contradição apontada, afim de que seja corretamente julgado o recurso, por se tratar de matéria aplicada no Tema 1.076 do STJ. Requer desde já o prequestionamento do art. 85, §§ 3o e 5o, art. 1022, II com aplicação do p. único
”.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte adversa, que pede a rejeição dos embargos (ID. 263038771).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por
ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0022817-89.2011.8.11.0002, que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão é contraditório porque
“(...)
a decisão embargada foi contraditória ao reconhecer a prescrição intercorrente, visto que não ocorreu após 03 (três) meses do Edital de Citação, sendo pela ilegalidade demonstrada na exceção apresentada de ICMS GARANTIDO INTEGRAL”
.

Inicialmente, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada contradição, uma vez que o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados pela parte embargada, concluindo que:

“(...)
A jurisprudência consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça após a edição da Lei n.o 14.195/2021 é clara ao estipular que, nas hipóteses de extinção do processo em virtude de prescrição intercorrente, não há cabimento para a condenação em honorários sucumbenciais.

O novo texto do art. 921, §5o, do CPC, dispõe expressamente que, reconhecida a prescrição, o juiz deve extinguir o processo "sem ônus para as partes". Esse dispositivo legal, de aplicação obrigatória, introduz uma regra específica que afasta neste caso o princípio geral da sucumbência previsto no art. 85 do CPC.

Além disso, é importante destacar que a alteração legislativa tem como objetivo assegurar a celeridade processual e evitar a oneração excessiva da Fazenda Pública em casos de execuções fiscais frustradas pela ausência de bens penhoráveis. O entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp n.o 2.025.303/DF, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, reforça tal interpretação, ao afirmar que a nova regra visa coibir a condenação da Fazenda em honorários sucumbenciais nessas hipóteses, evitando-se custos desproporcionais ao erário.

No presente caso, a execução fiscal foi extinta exatamente por prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4o, da Lei de Execuções Fiscais, reconhecendo que, decorrido o prazo legal, não foram localizados bens penhoráveis para a satisfação do crédito tributário, resultando na extinção do feito.

A aplicação do art. 921, §5o, do CPC é, portanto, impositiva.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada (ID. 217780687).

Frisa-se, por oportuno, que “(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”. (
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019)”.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489,
caput
, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025